Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017803-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (AGRAVANTE), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (AGRAVADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (AGRAVADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR SE TRATAR DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ato invectivado constitui despacho irrecorrível, posto que o Juiz
a quo
limitou-se em postergar a análise de preliminares para a fase instrutória do feito. Patente a ausência de cunho decisório na decisão invectivada.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017803-30.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
e
CLÁUDIA SALES
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformados, insurgem-se os Recorrentes e pleiteiam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o ato judicial desafiado na origem tem natureza de decisão interlocutória e não de despacho de mero expediente.

Sustentam que as preliminares de prescrição e de inépcia e/ou carência de ação por falta de interesse processual devem ser analisadas imediatamente por esta Corte de Justiça.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada para, ao final, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
e
CLÁUDIA SALES
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude do despacho proferido pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas
n.o 1004474-49.2016.8.11.0003, em face de
AURÉLIO MARCOS SALES
e
outros
, postergou a análise das preliminares arguidas pelos Agravante para a fase instrutória do feito.

O pronunciamento judicial desafiado na instância singela está assim redigido:

“Vistos etc.

A demanda não comporta julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se necessária a instrução para esclarecimento das questões controvertidas.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 – DA LIDE SIMULADA

O feito, mormente por envolver acentuado conflito familiar, primordialmente quanto à cessão de quotas e administração de empresas, não permite, por ora, constatar, inequivocamente, a alegada lide simulada e utilização do processo com finalidade fraudulenta, o que, entretanto, poderá ser analisado após a instrução processual e em conjunto à apreciação meritória.

I.2 – DA PRESCRIÇÃO

Considerando que o processo, em linhas gerais, trata de controvérsia acerca de negócio jurídico supostamente simulado, não há que se falar, de momento, em incidência do instituto prescricional à pretensão vindicada, ao passo que os atos nulos não decaem e nem prescrevem, podendo eventual nulidade ser declarada a qualquer tempo, razão pela qual AFASTO a preliminar.

I.3 – DA INÉPCIA E/OU CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Não prospera a alegada inépcia da inicial, vez que a peça de ingresso não contém qualquer tipo de vício insanável que comande o seu indeferimento de plano, providência excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e atende aos requisitos legais para sua admissibilidade.

Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a petição inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.
[1]

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.
[2]

Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a insubsistência da preliminar, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual a REPILO.

Ainda, é cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436).

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado, motivo que enseja a REJEIÇÃO da alegação.”

Em decisão unipessoal, não conheci do recurso por verificar que a decisão invectivada consiste em despacho de mero expediente, posto que não tem cunho decisório. Eis os fundamentos adotados:

“De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

Como relatado acima, os Agravantes utilizaram do Instrumental para desafiar despacho proferido pelo Juiz singular em que postergou a análise de preliminares arguidas para a a fase posterior do processo.

De acordo com a regra do art. 1.001 do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis, o que implica a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR E INDICAREM AS QUESTÕES DE DIREITO QUE ENTENDEM AINDA CONTROVERTIDAS E RELEVANTES PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE MÉRITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - Dos despachos de mero expediente (artigo 203, § 3o, do CPC) não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.
II - A decisão que determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir e indicarem as questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível.
(N.U 1003008-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIFERIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO.
Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual.
(N.U 1012418-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO INICIAL – SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ato judicial contra o qual foi interposto este agravo de instrumento não possui cunho decisório, aludido ato configura um despacho de mero expediente e, portanto, é irrecorrível, nos termos dos artigos 203, § 3o, e 1001, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS. Agravo Interno n.o 14139935720198120000. Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso. 4.a Câmara Cível. Julgado em 12/03/2020).

Depreende-se, assim, que o ato invectivado constitui despacho irrecorrível, posto que o Juiz a quo impulsionou o feito sem praticar ato de cunho decisório, o que não autoriza a propositura do vertente Recurso.

Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma

do
decisum,
seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

A despeito do esforço argumentativo dos Agravantes, constato que não existem argumentos e elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, o artigo 1.001 do Código de Processo Civil preconiza que os despachos são irrecorríveis, o que leva à conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIFERIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO
– INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO.
Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual.
(N.U 1012418-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO INICIAL – SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ato judicial contra o qual foi interposto este agravo de instrumento não possui cunho decisório, aludido ato configura um despacho de mero expediente e, portanto, é irrecorrível, nos termos dos artigos 203, § 3o, e 1001, do CPC/2015.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Agravo Interno n.o 14139935720198120000. Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso. 4.a Câmara Cível. Julgado em 12/03/2020).

Pelo que se extrai dos autos, os Agravantes insurgiram contra o ato judicial que postergou para a fase instrutória do feito a análise das preliminares arguidas, e nada mais que isto. Depreende-se, portanto, que o ato invectivado é despacho irrecorrível, eis que não tem carga decisória, ou seja, não desafia o manejo do Agravo de Instrumento e não dá guarida à pretensão exposta no vertente Recurso.

Diante do exposto, e diante das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que os Agravantes não trouxeram argumentação para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, limitando-se a reeditar as ilações já apresentadas e rechaçadas.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022